Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0709032-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRASILIA KART LTDA - ME IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BRASÍLIA KART LTDA. ME contra suposto ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, que editou o Decreto n. 40.583, de 1o de abril de 2020, restringindo o funcionamento de sua atividade. Alega que teve violado seu direito líquido e certo de exercer suas atividades legalmente autorizadas, em violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e dos objetivos da Carta Magna de garantir o desenvolvimento nacional e de valorização social do trabalho. Afirma que as restrições impostas de forma genérica e abstrata para as categorias que não foram consideradas atividades essenciais não levou em consideração as especificidades de cada um. Junta fotos do local da atividade por ela desenvolvida, alegando ser possível verificar que não possui áreas confinadas, pois se trata de local aberto, ventilado e submetido as altas temperaturas dessa época do ano, em condições que impedem ou são, no mínimo, totalmente desfavoráveis à propagação do coronavírus. Afirma que os equipamentos de proteção impedem qualquer contato direto entre eles e o mecânico, que também utiliza luvas e uniformes próprios. Na pista cada um anda em seu próprio kart ou moto separadamente, o que impede qualquer contato, sem falar da utilização individual de álcool em gel para higienização individual e do equipamento a cada parada no box. Na área de box, quando o piloto está parado, é perfeitamente possível limitar o acesso de cada box apenas ao piloto e seu mecânico, com separação entre cada equipe com distância de no mínimo 3 metros elas ou mediante colocação de divisórias entre os boxes ou mesmo estacionando um carro para servir de separador entre cada dupla. Ressalta o caráter social agregado na necessidade funcionamento do kartódromo, tendo em vista que mecânicos e auxiliares estão sem qualquer rendimento desde a edição do primeiro decreto do GDF que suspendeu as atividades esportivas no âmbito do DF. Após mencionar a falta de razoabilidade das restrições, postula seja deferida medida liminar para suspender as restrições impostas à sua atividade, mediante a observação das regras higienização e limitação de distância entre pessoas, e, no mérito, concedida a ordem mandamental, confirmando-se a liminar. Custas devidamente recolhidas. Os autos inicialmente foram distribuídos a 7a Vara de Fazenda Pública do DF, que declinou da competência em favor deste Conselho Especial. É o relatório. Decido. A Impetrante objetiva, liminarmente, a reabertura do seu estabelecimento, permitindo-lhe exercer suas atividades, ainda que vigente o Decreto 40.550 de 23 de março de 2020. Inicialmente, consigno que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental. Assim preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa Diógenes Gasparini, respectivamente: "DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265)." "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Neste momento, impende analisar se estão presentes os pressupostos justificadores da liminar vindicada. A propósito, estabelece o art. 7°, caput e inc. III, da Lei n° 12.016/2009, in verbis: Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Do dispositivo transcrito, percebe-se exigir a concessão de liminar pela via do mandado de segurança fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. Em exame perfunctório, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar postulada. O próprio impetrante afirma que o Governo do Distrito Federal se viu obrigado a adotar medidas enérgicas e urgentes visando a coibir a disseminação desenfreada do coronavírus nesta unidade federativa. Logo, não se verifica ilegalidade no ato da autoridade coatora, ao restringir a atividade exercida pela Impetrante no Decreto no 40.483, de 1o de abril de 2020, vez que a locação de karts e da pista de kartódromo para treinos particulares de karts e motos não se amolda às exceções previstas. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator